Tribunal: TJMT
Processo: 1072693-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1072693-08.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTES: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FIN E INVEST, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: SUELI APARECIDA SANCHES RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (SESSÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelas instituições financeiras rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, condenando solidariamente as rés à restituição de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir a existência de responsabilidade das instituições financeiras por fraude decorrente de golpe de portabilidade de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há culpa exclusiva da vítima ou de terceiros apta a afastar o dever de indenizar; (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
As instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de segurança para prevenir fraudes, respondendo pela falha na detecção de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A realização de transferências vultosas em curto espaço de tempo, sem bloqueio ou verificação adequada, evidencia falha no sistema de segurança bancário.
A obtenção de dados sigilosos por terceiros e a indução da consumidora em erro caracterizam fortuito interno, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras, conforme Súmula 479 do STJ.
A ausência de comprovação de consentimento válido na contratação dos empréstimos impõe o reconhecimento de sua nulidade.
Os danos materiais são devidos diante dos descontos indevidos e valores transferidos em decorrência da fraude, admitida a compensação dos valores efetivamente creditados à autora.
O dano moral é presumido diante da fraude bancária, dos descontos indevidos em benefício previdenciário e da violação à segurança financeira da consumidora.
O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando enriquecimento sem causa.
Não se configura culpa exclusiva da vítima quando demonstrado que foi induzida em erro por fraude sofisticada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno. 2. A falha na detecção de transações atípicas caracteriza defeito na prestação do serviço. 3. A indução da vítima em erro por terceiro não afasta a responsabilidade do banco quando evidenciada falha de segurança. 4.O dano moral é presumido em casos de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário. 5.O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação no 1010255-59.2021.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072693-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA SANCHES RODRIGUES - CPF: 066.221.078-66 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026